Tribunal: TJDFT
Processo: 0005539-61.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005539-61.2017.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GABRIEL LUCAS BATISTA DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. ERRO MATEMÁTICO NA SOMA DAS PENAS. PENA REDUZIDA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A absolvição dos crimes mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menores. 2. O reconhecimento da menoridade de réu em processo-crime requer prova por documento hábil, podendo ser quaisquer documentos dotados de fé pública e capazes de comprovar a idade do adolescente, bem como não é necessário comprovar se o menor já era corrompido. 3. Afasta-se a análise desfavorável dos antecedentes quando trata-se de crime posterior ao delito em comento. 4. Inviável a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo quando comprovado pelas declarações da vítima que os autores do roubo usaram o artefato para praticar o crime, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, consoante dispõe a Súmula no 22 deste Tribunal. 5. Constatado erro matemático no cálculo das somas das penas deve-se proceder a devida correção. 6. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, é necessário, além do pedido formal deduzido pela vítima, por seu advogado ou pelo Ministério Público, também a comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o dano moral ex delicto ocorre in re ipsa e, portanto, prescinde de instrução probatória específica. Aduz que os recorridos foram condenados ao pagamento de danos morais e materiais em primeira instância. Acresce que o recurso da defesa foi parcialmente provido para se excluir a condenação pelos danos causados tão somente por falta de prova de danos materiais sofridos. Por fim, conclui que os danos morais e materiais não se confundem e que, mesmo se excluindo a condenação quanto aos danos materiais por falta de provas, deve prevalecer a condenação ao pagamento de danos morais, pois incontroversa a ofensa aos direitos da personalidade da vítima de um crime violento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009